Tribunal: TJPA
Processo: 0801945-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801945-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE GRANDES CONTRIBUINTES - CEEAT-GC

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIVERSOS
AUTOS DE INFRAÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TERIA DEIXADO DE RECOLHER ICMS ANTECIPADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, narra a requerente que teve lavrado contra si diversos Autos de Infração, sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS antecipado nos valores corretos. Neste termo, cobrou-se a diferença não recolhida.

2.
O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97.
Outrossim, essa norma teve
sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

3. Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado é no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP. Dessa forma, por si só não é capaz de aplicar efeito suspensivo à Execução Fiscal.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida no Juízo de 1º grau em Mandado de Segurança nº 0832844-12.2019.814.0301, movido por NESTLÉ BRASIL LTDA em face de ato do COORDENADOR EXECUTIVA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE GRANDES CONTRIBUINTES (CEEAT-GC) do ESTADO DO PARÁ no qual o Juízo da 3ª Vara de execução Fiscal

da Capital indeferiu o pedido liminar para manter a cobrança antecipada de ICMS conforme legislação local.

Relata que ingressou com Mandado de Segurança para obter alteração da situação cadastral dos estabelecimentos da impetrante localizados nos municípios de Marituba e Castanhal perante a SEFA/PA, para ‘1 – ATIVO REGULAR’. Aduz que, inobstante tenha sido proferida decisão antecipatória em processos judiciais a fim de que fossem expedidas as devidas certidões de regularidade fiscal, a autoridade coatora ainda mantém a inscrição da impetrante como ‘2 –

ATIVO NÃO REGULAR’, contrariando o previsto na IN nº 13/05, SEFA/PA. Salienta que ao exigir o pagamento ou o deposito judicial dos créditos tributários lançados, o Fisco Estadual impõe restrições ao livre exercício da atividade com o intuito de forçar o pagamento de tributos, o que caracterizaria sanção política, prática vedada pela jurisprudência pátria.

O Juiz de primeiro grau justificou que a garantia prestada não é suficiente para suspender o crédito tributário de acordo com o CTN, e que os requisitos para suspensão do crédito são diferentes dos requisitos para a concessão da certidão.

Inconformada com a decisão, ingressou com o presente recurso reiterando os argumentos do
mandamus
e requerendo a reforma da decisão de primeiro grau.

Em Juizo monocrático, esta Desembargadora analisou o recurso e percebendo que todos os Autos de Infração possuem ajuizamento de processos judiciais com o oferecimento de seguro garantia, já aceitos pelo Juizo de 1º grau, não há motivos para prosseguimento de atos expropriatórios, determinando a suspensão de ação executória. Concedeu o efeito suspensivo para determinar a suspensão da Execução Fiscal.

A empresa agravante ingressou com recurso de Embargos de Declaração alegando omissão quanto a alteração da situação cadastral da empresa, no que se refere aos estabelecimentos localizados em Marituba e Castanhal perante a SEFA, requerendo sua alteração para “Ativo Regular”.

O Estado do Pará ingressou com contrarrazões requerendo a improcedência do recurso.

Foi apreciado o recurso de Embargos de Declaração e concedido parcial provimento tendo em vista a obscuridade na decisão, apenas para esclarecer e não modificar a decisão proferida.

A empresa ingressou com recurso de Agravo Interno, requerendo a modificação da decisão, utilizando os mesmos argumentos expostos no agravo de instrumento.

Foram apresentados contrarrazões no sentido de que empresa pretende antecipar o mérito da decisão de primeiro grau, inclusive repetindo novamente os mesmos argumentos em sede de Agravo Interno. Requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Considerando que a matéria do agravo interno interposto se confunde com o mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado aquele, à medida que passo à análise do mérito do presente instrumento, em atenção ao princípio da razoável duração do processo.

Conforme relatado acima, narra a requerente que teve lavrado contra si diversos Autos de Infração, sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS antecipadamente. Neste termo, cobrou-se a diferença de valor não recolhida. Requereu o deferimento da Antecipação de Tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V do CTN) lançado no AINF citado acima.

Pois bem, primeiramente, no que se refere a questão de obstar o protesto das CDAs relacionadas ao débito em questão, entendo que o pedido não deve ser deferido. Justifico que
se trata de recente mudança de posicionamento desta Turma
, tendo em vista as liminares anteriormente deferidas em sentido contrário.

Isso porque o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97, “
in verbis
”:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

No que se refere à suspensão do débito tributário, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento. Eis o que disciplina o artigo 151 do diploma legislativo mencionado:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário

I – moratória

II - o depósito do seu montante integral

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP refletem o que foi dito alhures, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.

4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifei).”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.156.668/DF. NECESSIDADE DE GARANTIA E ANÁLISE DO JUIZ ACERCA DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou não haver qualquer nulidade na CDA (fl. 947, e-STJ): "O fundamento correspondente à nulidade inicial da CDA também não procede (...) O prazo de resposta da CPW foi reaberto, o que garantia o desempenho da ampla defesa e do contraditório. Sem a relevância das razões da apelação, o depósito judicial do montante da fiança se bancária se torna natural". Rever a existência dos requisitos da CDA implica revolver o conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7 do STJ.

2.
O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010), firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ.

3. Este Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.272.827/PE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/5/2013), assentou entendimento na linha de que, para atribuição de efeitos suspensivos aos Embargos do Devedor, não basta a apresentação de garantia, é imperiosa a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), requisitos não presentes, in casu, de acordo com a Corte de origem.

4. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp 1653658/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)” (grifei)

Neste contexto, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito questionado, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário – com a sustação de possíveis protestos-, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado.

Impende salientar que não se mostra viável a equiparação do seguro garantia ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão do crédito tributário ou não, porquanto apenas o depósito em dinheiro viabiliza a referida possibilidade, nos moldes do artigo 151, II, do CTN.

Nesse sentido, a Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Portanto, no caso concreto, ainda que tenha sido o juízo de primeiro grau caucionado com seguro garantia, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário e muito menos na abstenção de prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado, tal como o protesto extrajudicial e a inscrição da agravante em cadastros de devedores.

Desse modo, conforme se extrai da jurisprudência supratranscrita, a apresentação do seguro garantia gera apenas o efeito de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim principal de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e não para gerar
abstenção à prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado ou aplicar efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2021